Tribunal: TJMT
Processo: 1001145-92.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001145-92.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), ALBERTO JOSE DELAI - CPF: 520.533.429-00 (APELADO), ANA PAULA BELLINTANI DELAI - CPF: 226.195.448-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL – PARA QUITAÇÃO DO CONTRATO – PAGAMENTO PARCELADO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA LIDE ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO AJUSTE – HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E EXTINÇÃO DO FEITO – DESCABIMENTO – SUSPENSÃO PELO PRAZO CONVENCIONADO – ART. 922, CAPUT, CPC – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

1.
Da leitura dos termos do acordo extrajudicial, infere-se que inexiste ânimo de novação ou de extinção imediata da dívida por outros meios, porque a intenção das partes é, na verdade, repactuar o saldo devedor em condições mutuamente acordadas pelos litigantes.

2.
O prolongamento dos prazos de pagamento atrai a incidência do art. 922 do CPC, de modo a prestigiar a vontade das partes e, ao mesmo tempo, conferir segurança jurídica ao credor em caso de descumprimento do acordo, pois conferida permissão ao exequente para a retomada do processo de execução na hipótese de quebra do acordo.

3.
A medida adequada é a suspensão do processo, na forma do art. 922 do CPC, pelo prazo convencionado entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Banco Bradesco S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2
a
Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
, nos autos
da Ação de Execução,
ajuizada
em face de
A
lberto José
Delai
e Ana Paula
Bellintani

Delai
,

homologou acordo extrajudicial celebrado entre as partes, para quitação do contrato e extinguiu o feito.

Irresignado, o banco apelante argui, em suma,
que o acordo
restou entabulado para pagamento parcelado, de maneira que não houve a quitação da dívida e permite, tão somente, a suspensão do processo nos termos do art. 922 do CPC.

Pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos à Origem
, para que aguarde a suspensão pelo prazo necessário ao pagamento do débito.

Sem contrarrazões,
uma vez que não houve a
angularização
processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

T
rata de ação de execução, fundada
na
Cédula Rural Hipotecária no. 201405079, emitida em 10/06/2014, no valor de R$ 176.120,20 (cento e setenta e seis mil cento e vinte reais e vinte centavos)
.

Insurge-se
o banco
apelante contra a sentença que
homologou
acordo extrajudicial firmado entre as partes
e
extinguiu a ação de execução, pela transação, quando, no seu entendimento, deveria ter sido deferido seu pedido de suspensão da ação, até o cumprimento integral do acordo.

Aduz
que

o acordo restou entabulado para pagamento parcelado, de maneira que não houve a quitação da dívida e permite, tão somente, a suspensão do processo nos termos do art. 922 do CPC.

Pois bem.

D
a leitura dos termos do acordo
(id 226942663)
, infere-se que
ajustado o pagamento em 10 prestações anuais, com previsão de suspensão no art. 922 do CPC.

Assim, com razão o apelante.

Portanto,
o processo se revela útil para a finalidade pretendida pelo exequente
/apelante
e se afigura necessário, pois não há outro meio lícito de cumprimento forçado da obrigação que não o processo de execução conduzido de acordo com as normas processuais.

Relevante apontar, ainda, que o art. 112 do Código Civil determina o seguinte:

Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.

Em consequência, deve ser compreendido, das circunstâncias e das manifestações de vontade das partes, que o acordo extrajudicial não se destina à extinção, desde logo, da dívida nem à criação de um segundo título a respeito do mesmo negócio.

O prolongamento dos prazos de pagamento atrai a incidência do art. 922 do CPC, de modo a prestigiar a vontade das partes e, ao mesmo tempo, conferir segurança jurídica ao credor em caso de descumprimento do acordo, pois conferida permissão ao exequente para a retomada do processo de execução na hipótese de quebra do acordo.

Ademais,
o juiz
deve declarar
suspenso o processo durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, conforme art. 922 do CPC
.

Nesse sentido, preciosa é a transcrição do art. 922 do Código de Processo Civil:

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra
voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.”

Pela exegese do aludido dispositivo legal, é inconteste que a norma prevê, de forma expressa que, em caso de acordo entabulado entre as partes, o processo deverá apenas ser suspenso até o fim do prazo concedido pela parte exequente para o adimplemento voluntário da obrigação pelo executado, sem se cogitar de homologação do ajuste ou de extinção do feito antes do decurso do prazo convencionado pelos litigantes.

Dessa forma, assegura-se o período necessário ao cumprimento do acordo, sem prejuízo ao credor, que poderá retomar, a qualquer tempo, o curso do processo em caso de descumprimento da avença para a satisfação da obrigação que porventura remanescer inadimplida.

T
em-se que
o

apelante possui direito subjetivo processual à suspensão do processo de execução pelo prazo ajustado consensualmente com a executada para o pagamento integral da dívida

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ACORDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO INDEVIDA – PRAZO CONCEDIDO PELO CREDOR PARA PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO – ART. 922, CAPUT, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Em Execução, o acordo firmado entre as partes para parcelamento do valor devido não autoriza a extinção do feito, mas sim a sua suspensão até o adimplemento da obrigação. Findo o prazo sem o cumprimento, o processo retomará seu curso normal.

(
N.U
1009383-73.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
publicado
no
DJE
01/03/2024)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
desconstituir a
sentença
hostilizada e determinar o retorno dos autos à Origem para aguardar a suspensão até o prazo final previso no pacto, nos termos do art. 922 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024